Tribunal: TJSP
Processo: 2023735-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios – Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede de agravo de instrumento – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, hipóteses não constatadas – Prequestionamento - EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado MARCOS
NAVAJAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1090922-37.2018.8.26.0100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2023735-33.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO: MARCOS NAVAJAS
VOTO N. 10975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede
de agravo de instrumento Somente é admitida a revisão do
mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, hipóteses não constatadas

Prequestionamento
-
EMBARGOS
CONHECIDOS,
PORÉM, REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, porquanto esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado,
em acórdão prolatado às fls. 93/96, por votação unânime, não conheceu do agravo
de instrumento interposto pelo ora embargante.
A embargante alega que o decisum padece de omissão, uma vez
que ao contrário do entendimento exarado no Acórdão, não haveria que se falar
em prejudicialidade do recurso. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria
ventilada nos autos.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, porquanto nada há omisso no v.
acórdão.
Com efeito, o recorrente não aponta nenhum vício a ser
efetivamente sanado no aresto embargado, tratando-se os declaratórios de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
inconformismo com o julgado, pretendendo, pela via inadequada, a modificação do
decisum.
Ora, o acórdão foi claro ao expor os motivos do não conhecimento
do recurso. Confira-se, in verbis:
“Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada
por Banco Santander S.A. em face de Marcos Navajas,
almejando o recebimento de R$ 1.905.072,67 pelo
inadimplemento da linha crédito outrora adquirida.
O réu, considerado regularmente citado, deixou de
apresentar defesa. Em razão da revelia, foi proferida a
r. sentença de fls. 94/95 dos autos de origem, que
julgou procedente a demanda.
Iniciado o cumprimento de sentença (fls. 103/104 dos
autos de origem) e após o bloqueio de valores de
titularidade do requerido, este compareceu ao
processo representado por advogado e opôs exceção
de
pré-executividade
(fls.
214/227
dos
autos
principais), a qual veio a ser acolhida para o fim de
declarar a nulidade da citação e, via de consequência,
anular todos os atos processuais subsequentes,
inclusive a sentença (fls. 271/273 dos autos de origem).
Ato contínuo, o demandado foi considerado citado
quando do comparecimento aos autos por meio
advogado, tendo sido ofertadas contestação e réplica
(fls. 323/333 e 337/348 dos autos principais).
Sobreveio nova sentença que julgou procedente a
demanda para condenar o réu ao pagamento de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
1.905.075,67 (fls. 349/355 dos autos de origem).
Verifica-se, portanto, que este agravo se encontra
prejudicado.
De início, salienta-se que o inconformismo do
agravante se restringe à declaração de nulidade de
citação da parte contrária e, por conseguinte, da
anulação de todos os atos processuais a partir de
então.
Ocorre que, consoante consulta aos autos por meio do
sistema e-SAJ, foi possível averiguar que, além de o
requerido haver sido considerado citado quando da
oposição da exceção de pré-executividade, as partes
apresentaram contestação e réplica, tendo ocorrido,
então, prolação de nova sentença, que julgou
procedente a ação de cobrança.
Frise-se, outrossim, que os montantes constritos já
haviam sido liberados em razão da ordem de
desbloqueio, conforme ofícios de fls. 307 e 317/319
dos autos principais.
Os atos processuais outrora declarados nulos já foram
substituídos por novos, de sorte que a análise acerca
da validade da citação do agravado se torna inócua.
Em suma, a matéria posta em debate no presente
agravo se encontra prejudicada em razão da
superveniência de atos que substituíram aqueles
declarados nulos.
Dessarte, o agravo perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento.”
Logo, não se observa lapso algum apto a conferir efeitos
modificativos ao presente recurso.
Em verdade, a intenção do embargante é provocar a revisão do
julgado.
Ocorre, contudo, que os efeitos infringentes almejados somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, hipóteses não
verificadas no caso em testilha.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Por fim, sobre o prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclE-REsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023735-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7